Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600468-08.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/03/2025
Número: 0600468-08.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 03/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600468-
08.2024.6.16.0134, que julgou Aprovadas com Ressalvas as contas apresentadas pela prestadora
de contas Eleição 2024 Ediele da Silva Ferreira Vereador e Ediele da Silva Ferreira, relativas às
Eleições Municipais de 2024 de Palmital PR, em razão em razão de que as falhas verificadas não
comprometem a regularidade das contas prestadas, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o
art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou o recolhimento do valor de R$ 469,72
(quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos.) ao Tesouro Nacional por meio de
GRU dos valores gastos indevidamente com recursos provenientes do FEFC, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis. (Prestação de Contas Eleitorais apresentadas por Eleição 2024 Ediele da Silva Ferreira
Vereador e Ediele da Silva Ferreira, candidata ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de
2024 de Palmital PR, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista a contratação de serviços
de panfletagem com valores de diárias diferentes, mesmo para trabalhos idênticos e igual número
de horas. Um dos contratos fez o pagamento de R$ 40,74, enquanto o segundo foi remunerado com
R$ 26,92. Observa-se que o contratado GILSON LAMIM, que recebeu diárias maiores, teve seu
pagamento efetuado com recursos do FEFC. Intimada a candidata, não houve manifestação. Em
face do exposto, resta configurada irregularidade no importe de R$ 469,72, pois caso fossem pagas
diárias iguais de R$ 26,92 por 34 dias (tempo do contrato de id 127935010) o valor total seria de R$
915,28. A diferença entre o que foi efetivamente pago, R$ 1385,00 e o valor de R$ 915,28 é R$
469,72. Com isso, não superadas as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE para a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, essa irregularidade não possui aptidão para,
isoladamente, conduzir à desaprovação das contas. No tocante às impropriedades apontadas,
esses fatos não impediram a análise da prestação de contas, de forma que pode ser aprovada com
ressalvas, nos termos do inciso II, art. 74, da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Houve ainda
juntada extemporânea de prestação de contas retificadoras, no entanto, nos processos de
prestação de contas eleitorais, isso não é admitido quando a parte foi intimada anteriormente para
suprir a falha, devido à incidência dos efeitos da preclusão e à necessidade de garantir a
segurança nas relações jurídicas, conforme estabelecido no art. 64, § 3º da Resolução TSE nº
23.607.) SUPLENTE. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDIELE DA SILVA FERREIRA (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 EDIELE DA SILVA FERREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440181
31/03/2025
13:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44440181 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:21
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113072179800000043384187
Número do documento: 25033113072179800000043384187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.485

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600468-
08.2024.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDIELE DA SILVA FERREIRA VEREADOR
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG - OAB/PR63302
RECORRENTE: EDIELE DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG - OAB/PR63302
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DISCREPÂNCIA
NA
REMUNERAÇÃO
DE
CABOS
ELEITORAIS. DIFERENÇA JUSTIFICADA
POR
LOCALIZAÇÃO
GEOGRÁFICA.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Candidata ao cargo de vereadora no município de Palmital/PR teve suas contas aprovadas com ressalvas
pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores pagos a título de serviços de panfletagem, considerados irregulares.
2. Discrepância nos valores pagos a dois cabos eleitorais, que desempenharam idênticas funções, sem
justificativa apresentada previamente na contratação.
3. Embargos de declaração opostos pela candidata foram rejeitados.
4. Interposição de recurso eleitoral sustentando que a diferença remuneratória se justificava pela localização
geográfica dos prestadores de serviço, sendo um residente em área rural e outro em área urbana, com custos
adicionais de deslocamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a justificativa apresentada posteriormente é suficiente

Num. 44440181 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:21
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113072179800000043384187
Número do documento: 25033113072179800000043384187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:56
para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 35, § 12º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige detalhamento dos gastos com pessoal, incluindo
justificativa do preço contratado.
7. A jurisprudência do TSE admite que documentos apresentados a destempo podem justificar diferenças
remuneratórias entre cabos eleitorais e afastar a necessidade de recolhimento de valores ao erário.
8. No caso concreto, a diferença de R$ 10,82 entre as diárias pagas a cada cabo eleitoral é justificável pelo
deslocamento necessário para a execução dos serviços, não havendo indícios de irregularidade ou desvio de
recursos.
9. A aprovação das contas com ressalvas deve ser mantida, afastando-se, contudo, a obrigação de
recolhimento da diferença remuneratória ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a necessidade de recolhimento da diferença
remuneratória determinada na sentença.
11. Tese de julgamento: "A diferença na remuneração de cabos eleitorais pode ser justificada por fatores
objetivos, como a necessidade de deslocamento, afastando-se a obrigatoriedade de recolhimento ao Tesouro
Nacional quando comprovada a razoabilidade do pagamento."
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 258.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12º; 53, II, "c"; e 60, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060352264, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 01/02/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44440181 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:21
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113072179800000043384187
Número do documento: 25033113072179800000043384187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:56
Trata-se de recurso eleitoral na prestação de contas de EDILENE DA SILVA FERREIRA,
candidata a vereadora em Palmital nas eleições de 2024.
No id. 44314115, o parecer conclusivo aponta que foram detectadas discrepâncias nos valores
pagos a título de prestação de "serviços de panfletagem" entre os contratados GILSON LAMIM e
AGUINALDO CARVALHO DE GODOI. O primeiro recebeu a quantia diária de R$ 40,74,
enquanto o segundo foi remunerado com R$ 26,92. Ambos trabalharam em jornadas idênticas de
4 horas diárias, divididas igualmente entre os períodos matutino e vespertino.
Na petição de id. 44314166, a prestadora explicou que “ Os valores pagos aos cabos eleitorais
GILSON LAMIM E AGUINALDO CARVALHO DE GODOI referente “serviços de panfletagem” se
dão porque a pessoa de GILSON LAMIM foi contratada para prestar o serviço na localidade de
arroio moreira que dependia de deslocamento devido a distância. Já o cabo eleitoral AGUINALDO
CARVALHO DE GODOI foi contratado para trabalhar na cidade na região onde residia mesmo e
não dependia de deslocamento sendo assim os valores diferentes para a mesma carga horária”
O Ministério Público Eleitoral de Palmital, no id. 44314181 se manifestou pela aprovação das
contas com ressalvas.
Na sentença de id. 44314183, o Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR aprovou as contas
com ressalvas, mas determinou o recolhimento de R$ 469,72 (quatrocentos e sessenta e nove
reais e setenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional por meio de GRU dos valores gastos
indevidamente com recursos provenientes do FEFC, em razão da divergência entre os dois cabos
eleitorais.
Foram opostos embargos de declaração pela prestadora (id. 44314187), que foram rejeitados
pelo Juízo a quo (id. 44314191),
Em face da sentença integrativa, foi interposto Recurso Eleitoral por EDILENE DA SILVA
FERREIRA, aduzindo que foi demonstrado nos autos de prestação de contas a justificativa para a
diferença no valor dos serviços contratados, notadamente porque um dos prestadores atuava na
área urbana e o outro na área rural, região que dependia de deslocamento com meios do próprio
prestador de serviço. Afirma que não pode o juízo levantar suspeita sobre sua idoneidade, por
meras presunções, sem elementos concretos nos autos que demonstrem alguma irregularidade
ou fraude. Requer o conhecimento e provimento do recurso, julgando as contas sem ressalvas,
afastando-se a devolução dos valores consignados na sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id.44365916) .
É o relatório.

VOTO
II.i. O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença em 10/12/2024
(id. 44314194), data da publicação no mural eletrônico, e o recurso eleitoral foi interposto em

Num. 44440181 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:21
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113072179800000043384187
Número do documento: 25033113072179800000043384187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:56
13/12/2024 (id.44314198), dentro do prazo de 3 (três) dias do art. 258 do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
II.ii. Discrepância do valor pago aos cabos eleitorais - regiões diversas
No mérito, as contas da recorrente, que concorreu ao cargo de vereadora em Palmital, foram
aprovadas com ressalvas em razão da divergência de valores entre os colaboradores que
exerciam as mesmas funções, sem apresentação de justificativa, contrariando o art. 35, § 12º, da
Res. TSE nº 23.607/2019, com determinação de recolhimento.
Constou no parecer técnico (id.44314115) a seguinte irregularidade:
1) Foram detectadas discrepâncias nos valores pagos a título de prestação de
"serviços de panfletagem" entre os contratados GILSON LAMIM e AGUINALDO
CARVALHO DE GODOI. O primeiro recebeu a quantia diária de R$ 40,74,
enquanto o segundo foi remunerado com R$ 26,92. Ambos trabalharam em
jornadas idênticas de 4 horas diárias, divididas igualmente entre os períodos
matutino e vespertino.
Na sentença, o MM. Juízo a quo destacou que os valores totalizaram R$ 469,72 (quatrocentos e
sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), pois caso fossem pagas diárias iguais de R$
26,92 (vinte e seis reais e noventa e dois centavos) por 34 dias (tempo do contrato de id
127935010), o valor total seria de R$ 915,28 (novecentos e quinze reais e vinte e oito centavos).
A diferença entre o que foi efetivamente pago, R$ 1.385,00 (mil trezentos e oitenta e cinco reais)
e o valor de R$ 915,28 (novecentos e quinze reais e vinte e oito centavos) é R$ 469,72
(quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).
A recorrente alega no recurso que um dos prestadores atuava na área urbana e o outro na área
rural, região que dependia de deslocamento com meios do próprio prestador de serviço.
Acerca da contratação de pessoal para campanha, dispõe a legislação:
Lei das Eleições Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e
aos limites fixados nesta Lei:
[...] VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;
Resolução do TSE nº 23.607/2019
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...] VII - remuneração ou gratificação de
qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou candidatos e a
partidos políticos; [...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral

Num. 44440181 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:21
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113072179800000043384187
Número do documento: 25033113072179800000043384187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:56
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços. [grifou-se]
Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Em acréscimo, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a
demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão,
a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário
e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora
ou do prestador(a) de serviços.
Embora a jurisprudência desta Corte Eleitoral tenha exigido a justificativa contratual prévia entre
valores diversos pagos aos cabos eleitorais que realizam a mesma atividade, se houve
apresentação de justificativa para a diferença posteriormente, é possível o afastamento da
determinação de recolhimento. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO
NO
ENVIO
DOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
POSSIBILIDADE
DE

Num. 44440181 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:21
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113072179800000043384187
Número do documento: 25033113072179800000043384187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:56
FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE DO
ELEITOR. GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA -
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO E DA PREVISÃO DE
LOCAL DE TRABALHO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. FALHA
GRAVE. DOCUMENTOS INTEMPESTIVOS QUE JUSTIFICAM OS GASTOS.
RECONHECIMENTO APENAS PARA AFASTAMENTO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO. GASTOS ELEITORAIS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS
APRESENTAS E A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS DESAPROVADAS.1.
O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, obrigatoriamente, a
desaprovação das contas, comportando a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador e, considerando as peculiaridades do caso, na qual a maior parte
dos atrasos são de doações do partido político, a irregularidade configura vício de
natureza formal, passível de aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.2. Nos
termos dos arts. 35, VII, § 12 c/c 53, II, c e 60, § 2º, todos da Res. TSE nº
23.607/2019, considera-se irregular o gasto com pessoal mediante apresentação de
contrato que não contém todos os requisitos legais, eis que ausentes os local(ais) e
justificativa do valor contratado, conforme preço de mercado.3. A documentação
apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público. Precedentes desta Corte Eleitoral.4. A
juntada tardia de documentos tem o condão de justificar o pagamento a maior
realizado a quatro cabos eleitorais, seja em função de atividade mais complexa,
seja em razão da atuação de cabos em comunidades indígenas e quilombolas.5. A
ausência de registro na prestação de contas parcial de despesas eleitorais
realizadas anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não informados à
época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, pode gerar a
anotação de ressalva. Entretanto, quando a omissão atinge o total de 11,16%, fica
impossibilitada a aplicação do binômio de princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.4. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, atingem 18,29% da
movimentação financeira de campanha, considerando que as irregularidades
encontradas comprometem a confiabilidade e a transparência das contas, motivo
pelo qual a desaprovação das contas é medida de rigor.5. Contas desaprovadas
SEM determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060352264, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 01/02/2024.

No caso em espécie, a recorrente informou que a diferença entre os pagamentos realizados aos
dois cabos eleitorais se justifica, pois GILSON LAMIM foi contratado para prestar o serviço na
localidade de arroio moreira que dependia de deslocamento devido à distância. Já o cabo eleitoral
AGUINALDO CARVALHO DE GODOI foi contratado para trabalhar na cidade na região onde
residia mesmo e não dependia de deslocamento sendo assim os valores diferentes para a
mesma carga horária.

Num. 44440181 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:21
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113072179800000043384187
Número do documento: 25033113072179800000043384187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:56
No contrato de trabalho de GILSON LAMIM (id. 44313943) consta como seu endereço - Pov.
Água Bonita - Bairro Rural, ao passo que no contrato de AGUINALDO DE CARVALHO GODOI a
residência é situada na Rua 7 de setembro, bairro Vila Carolo (d. 44314147).
Consultando o chat-GPT consta que o povoado de Água Bonita está situado na zona rural de
Palmital, Paraná. A distância entre a Água Bonita e o centro de Palmital é de 15 quilômetros. Este
trajeto de carro leva cerca de 20 a 25 minutos, dependendo das condições das estradas locais. Já
em relação ao endereço de AGUINALDO, consta que a Rua Sete de setembro está localizada no
bairro Vila Carolo, cuja distância até o centro da cidade é de 1 a 2 quilômetros.
Ainda em relação à região na qual a recorrente afirma que o colaborador trabalhou (Arroio
Moreira), na mesma consulta foi descrito que está localizada a aproximadamente 15 a 20
quilômetros do centro de Palmital, Paraná. O Trajeto de carro entre esses dois pontos geralmente
leva certa de 20 a 30 minutos, dependendo das condições das estradas e do tráfego local.
Nesse contexto, vislumbra-se que há justificativa plausível para a diferença de pagamento entre
GILSON e AGUINALDO no valor de R$ 10,82 (dez reais e oitenta e dois centavos), cuja diferença
certamente teve por objetivo cobrir gastos com combustível/pagamento de transporte da
residência daquele até o centro da cidade e outras localidades onde realizadas as propagandas
eleitorais em favor da recorrente.
Deste modo, entende-se pela manutenção da sentença quanto à aprovação das contas com
ressalvas, eis que a justificativa da diferença remuneratória - que deveria ter sido incluída a priori
nos contratos - se encontra inserida no valor abaixo de R$ 1.064,10, utilizado como baliza pelo C.
TSE para anotação de mera ressalva nas contas (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060049705/GO, Relator(a) Min. Isabel
Gallotti, Acórdão de 21/03/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 47, data
02/04/2024), mas é possível o afastamento do recolhimento do valor consignado na sentença, eis
que justificado o pagamento diferenciado em razão das diferentes regiões de residência e
trabalho dos cabos eleitorais.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por
EDILENE DA SILVA FERREIRA, mantendo a aprovação das contas com ressalvas, mas
afastando a necessidade de recolhimento da diferença remuneratória de dois cabos eleitorais.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

Num. 44440181 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:21
https://pje1g-sp.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113072179800000043384187
Número do documento: 25033113072179800000043384187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:20:56

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600468-
08.2024.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDIELE DA SILVA FERREIRA VEREADOR, EDIELE DA SILVA
FERREIRA - Advogado das RECORRENTES: ALDECI SANDRO PIEROG - PR63302 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025